Tribunal: CARF
Processo: 10880.968521/2016-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.968521/2016-27
ACÓRDÃO
1101-002.119 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/05/2009 a 31/05/2009
PAF. NORMAS PROCESSUAIS. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE NÃO
CONHECIDA. DISCUSSÃO MATÉRIA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PREJUDICIAL
DE CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE.
O não conhecimento da Manifestação de Inconformidade, in casu, diante
do entendimento da autoridade julgadora de primeira instância da falta de
objeto, inviabiliza o conhecimento e análise das alegações recursais que
não foram contempladas no Acórdão recorrido, sob pena de supressão de
instância, cabendo a este Tribunal somente adentrar às razões de recurso
vinculadas ao insurgimento quanto ao não conhecimento da defesa
inaugural.
NULIDADE ACORDÂO RECORRIDO. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA.
CONSTATAÇÃO.
Uma vez constatada a preterição do direito de defesa da contribuinte, e
até a inviabilidade da execução do julgado, na forma procedida, a partir do
não conhecimento da manifestação de inconformidade, coarctando a
análise de todas razões de defesa da contribuinte pelas instâncias
julgadoras, impõe-se decretar a nulidade do Acórdão recorrido,
devolvendo o processo à primeira instância para reexame da matéria,
conhecendo-se a defesa inaugural (afora outro motivo não analisado), de
maneira a proferir nova decisão na boa e devida forma.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.119 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.968521/2016-27
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para anular a decisão recorrida.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira e Efigênio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A, contribuinte, pessoa jurídica de direito privado,
já devidamente qualificada no processo administrativo em epígrafe, apresentou DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO, objeto da PER/DCOMP no 07114.74646.200312.1.3.04-3545, de e-fls. 103/107,
para fins de compensação de débitos de Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL (2484),
com vencimento em 29/01/2010, no importe de R$ 532.484,93, com crédito decorrente de
pagamento indevido e/ou a maior do mesmo tributo, ocorrido em 30/06/2009, nos valores ali
elencados, conforme peça inaugural do feito e demais documentos que instruem o processo.
Em Despacho Decisório Eletrônico, de e-fl. 108, da DRF em São Paulo/SP, a
autoridade fazendária não reconheceu o direito creditório pleiteado, não homologando, portanto,
a compensação declarada, determinando, ainda, a cobrança dos respectivos débitos confessados.
Mais precisamente, a autoridade fazendária da origem ressaltou que, a partir das
características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou
mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP. Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, às e-fls. 03/11, a qual não fora conhecida pela 5a Turma da DRJ 03 em
Fortaleza/CE, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 103-000.405, de 27
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.119 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.968521/2016-27
3
de agosto de 2020, de e-fls. 114/120, sem ementa, nos termos da Portaria RB no 2.724, de 27 de
setembro de 2017.
Em suma, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância que o crédito
pleiteado no presente processo, comprovado mediante a confrontação da DIPJ e DCTF, integrou a
composição do saldo negativo de CSLL nos autos do PER/DCOMP no 28718.68929.220910.1.3.03-
8664, processo no 10880.900696/2015-56, restando prejudicado o pleito nestes autos, uma vez
que o débito relativo à estimativa de dezembro de 2009 pode se considerado extinto pela
vinculação direta do recolhimento efetuado relativo à estimativa de maio 2009 o que acarreta o
esvaziamento da relação de compensação e da manifestação de inconformidade, razão pela qual
não conheceu da manifestação de inconformidade, por falta de objeto, mas determinou o
cancelamento do débito declarado no PER/DCOMP sob análise.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, às e-fls. 127/138,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Preliminarmente, pugna pela decretação da nulidade do despacho decisório, por
entender que a autoridade fazendária de origem não logrou motivar/comprovar os fatos alegados,
que deram azo a não homologação do crédito suscitado, de forma clara e precisa na legislação de
regência, em total preterição do direito de defesa e do contraditório da autuada, sobretudo diante
da ausência de identidade entre o Pedido de Restituição Original (PER/DCOMP no
28718.68929.220910.1.3.03.8664)
e
o
contemplado
nestes
autos
(PER/DCOMP
no
07114.74646.200312.1.3.04-3545).
Após breve relato dos fatos e fases ocorridos no decorrer do processo
administrativo fiscal, insurge-se contra o decisório combatido, requerendo seja determinada a
extinção do presente processo dada a ausência de controvérsia quanto à extinção do débito em
discussão, o que deveria ter ensejado o provimento da manifestação de inconformidade, ao revés
de não a conhecer, na forma que procedeu o julgador recorrido.
Esclarece que o próprio despacho de encaminhamento de fl. 121 reconhece a
estranheza e atipicidade do não conhecimento da Manifestação de Inconformidade
concomitantemente à extinção do débito no sistema da Receita Federal, nele lendo se que
“verificou-se que o resultado do julgamento foi "Manifestação de inconformidade não conhecida",
por não possuir esta opção no SIEF constatou se a impossibilidade de implementar este resultado”.
Ressalta que os valores que aqui se discutem não integraram o saldo negativo do
ano-calendário
de
2009,
dada a ausência de identidade entre os PER/DCOMPs
28718.68929.220910.1.3.03.8664 e 07114.74646.200312.1.3.04-3545, conforme já demonstrado
acima.
Contrapõe-se à tese do Acórdão recorrido, sustentando a impossibilidade de
desconsideração do crédito em razão de descumprimento de obrigação acessória (falta de
retificação do PER/DCOMP no 28718.68929.220910.1.3.03.8664), com esteio no princípio da
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.119 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.968521/2016-27
4
verdade material, na esteia da jurisprudência consolidade neste Tribunal, mormente considerando
a comprovação dos créditos pretendidos, como o próprio julgador recorrido reconheceu, já que a
DIPJ sempre teve o valor correto da CSLL de maio de 2009 e a DCTF foi devidamente retificada.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo os créditos pretendidos e
homologando a compensação declarada.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual não conheceu da manifestação de
inconformidade, extinguindo, no entanto, o débito objeto da PER/DCOMP.
Com mais especificidade, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância
que o crédito pleiteado no presente processo, comprovado mediante a confrontação da DIPJ e
DCTF, integrou a composição do saldo negativo de CSLL nos autos do PER/DCOMP no
28718.68929.220910.1.3.03-8664, processo no 10880.900696/2015-56, restando prejudicado o
pleito nestes autos, uma vez que o débito relativo à estimativa de dezembro de 2009 pode se
considerado extinto pela vinculação direta do recolhimento efetuado relativo à estimativa de maio
2009 o que acarreta o esvaziamento da relação de compensação e da manifestação de
inconformidade, razão pela qual não conheceu da manifestação de inconformidade, por falta de
objeto, mas determinou o cancelamento do débito declarado no PER/DCOMP sob análise.
Por sua vez, a contribuinte inconformada interpôs substancioso recurso voluntário,
se insurgindo contra as conclusões das autoridades fazendárias pretéritas, aduzindo inúmeras
alegações, corroboradas pela documentação colacionada aos autos, as quais passamos a
contemplar.
De início, convém explicitar que, uma vez não conhecida a manifestação de
inconformidade, torna-se defeso adentrar às questões de mérito ou mesmo preliminar de
nulidade do Despacho Decisório, as quais não foram objeto de análise por parte da autoridade
julgadora de primeira instância, sob pena, inclusive, de incorrer em supressão de instância.
Neste sentido, de pronto, não conhecemos das razões recursais atinentes ao mérito
da demanda, bem como a preliminar de nulidade do Despacho Decisório, eis que não
contempladas no Acórdão guerreado, inviabilizando o conhecimento e análise nesta instância
recursal, como acima explicitado.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.119 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.968521/2016-27
5
DA NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO
Pretende, ainda, a contribuinte a reforma do Acórdão combatido, requerendo seja
determinada a extinção do presente processo dada a ausência de controvérsia quanto à extinção
do débito em discussão, o que deveria ter ensejado o provimento da manifestação de
inconformidade, ao revés de não a conhecer, na forma que procedeu o julgador recorrido.
Esclarece que o próprio despacho de encaminhamento de fl. 121 reconhece a
estranheza e atipicidade do não conhecimento da Manifestação de Inconformidade
concomitantemente à extinção do débito no sistema da Receita Federal, nele lendo se que
“verificou-se que o resultado do julgamento foi "Manifestação de inconformidade não conhecida",
por não possuir esta opção no SIEF constatou se a impossibilidade de implementar este resultado”.
Ressalta que os valores que aqui se discutem não integraram o saldo negativo do
ano-calendário
de
2009,
dada a ausência de identidade entre os PER/DCOMPs
28718.68929.220910.1.3.03.8664 e 07114.74646.200312.1.3.04-3545, conforme já demonstrado
acima.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela autoridade julgadora de
primeira instância, o inconformismo da contribuinte merece acolhimento, de maneira a decretar a
nulidade do Acórdão de primeira instância e determinar o conhecimento da manifestação de
inconformidade e análise do crédito pretendido.
Destarte, extrai-se do Acórdão recorrido que o julgador acabou por reconhecer a
existência material do crédito pleiteado pela contribuinte, nos seguintes termos:
“[...]
De fato, tanto a DIPJ quanto a DCTF registram um débito de R$
1.092.671,33 para o período de apuração de maio de 2009. Assim, o contribuinte
alega que houve um pagamento a maior de R$ 418.301,84 já que recolheu um
DARF de R$ 1.510.973,17. [...]”
Entrementes, arguiu não ser possível reconhecer o crédito do contribuinte, uma vez
que aludidos valores teriam sido verificados nos autos do processo no 10880.900696/2015-56, que
analisou o PER/DCOMP no 28718.68929.220910.1.3.03-8664, contemplando Saldo Negativo de
CSLL relativamente ao mesmo período, como segue:
“[...]
Entretanto, não é possível reconhecer o crédito do contribuinte.
No Acórdão no 16.-85.438 da 7a Turma da DRJ/SPO, datado de 24 de janeiro
de 2019, processo no 10880.900696/2015-56, que analisou o PER/DCOMP no
28718.68929.220910.1.3.03-8664 foi solicitado um saldo negativo de R$
32.861,69 e reconhecido R$ 31.466,07. O contribuinte não se insurgiu, recolheu o
valor do débito não compensado, no montante de R$ 1.276,34 e o processo foi
arquivado.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.119 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.968521/2016-27
6
Ainda que haja o pagamento a maior de CSLL no montante de R$
418.301,84 quando se confronta a DIPJ e a DCTF com o PER/DCOMP, tal valor
compõe o saldo negativo daquele período, já que para maio de 2009 há a
confirmação dos pagamentos no valor de R$ 1.510.973,17 e não de R$
1.092.671,33, conforme tela abaixo, retirada do processo no 10880.900696/2015-
56:
[...]”
Observa-se, ainda, que na tela acima, PER/DCOMP no
07114.74646.200312.1.3.04-3545, objeto do presente processo, o contribuinte
pede a compensação do débito de R$ 373.962,31 do período de apuração de
dezembro/2009, já computado no saldo negativo do ano-calendário de 2009,
conforme destacado no PER/DCOMP no 28718.68929.220910.1.3.03-8664,
processo no 10880.900696/2015-56.
[...]”
Diante desse cenário, concluiu o nobre Relator do Acórdão guerreado que a
manifestação de inconformidade teria perdido o objeto, razão do seu não conhecimento, mas, por
outro lado, determinou a extinção do débito decorrente da compensação não homologada, senão
vejamos:
“[...]
Entendo ter ficado sem objeto o presente processo, já que o débito relativo
à estimativa de dezembro de 2009 pode se considerado extinto pela vinculação
direta do recolhimento efetuado relativo à estimativa de maio 2009 o que
acarreta o esvaziamento da relação de compensação e da manifestação de
inconformidade.
Assim Não se Conhece da Manifestação de Inconformidade por falta de
objeto.
Alerte-se que o débito de R$ 373.962,31, relativo à compensação não
homologada no presente processo, deve ser cancelado. [...]”
Como se observa, na linha do que restou assentado pela contribuinte, de fato,
aludida conclusão da ilustre autoridade julgadora de primeira instância se apresenta um tanto
quanto inusitada, com a mais respeitável vênia e sem pretender adentrar as razões da livre
convicção do nobre julgador.
Tanto é verdade, que a própria autoridade fazendária que fora executar o julgado
se manifestou no sentido de sua inviabilidade, diante do conflito entre o não conhecimento e a
extinção do crédito, como se constata do “Despacho de Encaminhamento”, de e-fl. 121, nos
seguintes termos:
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.119 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.968521/2016-27
7

Ora, se o decisório combatido determinou a extinção do débito decorrente da
compensação não homologada, em conclusão e por via transversa, acabou por reconhecer
materialmente o crédito da contribuinte, ainda que não homologada a PER/DCOMP, o que
ensejaria, no mínimo, o conhecimento da manifestação de inconformidade.
Mesmo porque, o não conhecimento da peça de defesa inaugural acaba por tolher
o direito de defesa da contribuinte de confrontar todas suas razões, com a amplitude que a
legislação de regência garante, o que, verdadeiramente, ocorrera, uma vez que nesta segunda
instância recursal sequer tem condições de ver suas alegações de recurso plenamente conhecidas,
sob pena de supressão de instância, como acima demonstrado.
Por sua vez, o Decreto no 70.235/1972, que regulamenta precisamente o processo
administrativo fiscal sob análise, estabelece os casos de nulidade dos atos administrativos, dentre
os quais, por óbvio as decisões administrativas, nos seguintes termos:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.119 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.968521/2016-27
8
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
[...].” (grifamos)
É exatamente o que se vislumbra no caso vertente, onde o julgador recorrido, como
alinhado acima, ao não conhecer da manifestação de inconformidade, incorreu em cerceamento
do direito de defesa da contribuinte e, mesmo reconhecendo o crédito pretendido (por via
transversa), inviabilizou a interposição de recurso quanto ao mérito e, bem assim, a própria
execução do julgado, na forma ressaltada pela própria autoridade fazendária competente.
Partindo-se dessas premissas, impõe-se decretar a nulidade do Acórdão recorrido,
devolvendo o processo ao julgador de primeira instância competente, de maneira a determinar o
conhecimento da manifestação de inconformidade (a não ser que por outro motivo não analisado)
e o respectivo exame de todas alegações inscritas na defesa inaugural, proferindo nova decisão na
boa e devida forma, passível de execução (vide Despacho e-fl. 121), retornando o rito processual.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em dissonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO E DAR-LHE PROVIMENTO, decretando a nulidade do Acórdão recorrido, pelas razões
de fato e de direito acima esposadas.
Assinado digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 184
DF CARF MF
Original